Tribunal: TJPA
Processo: 0006947-55.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006947-55.2013.8.14.0097

APELANTE: WALDINEI RAMOS DA SILVEIRA, PAULO SERGIO MERCES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0006947-55.2013.8.14.0097

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Benevides/PA

Apelantes: Waldinei Ramos da Silveira e Paulo Sérgio Mercês dos Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I e II DO CP. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CRIMINAIS ANALISADAS CONJUNTAMENTE.

1)
Pedido de absolvição dos recorrentes. Fragilidade probatória à condenação não verificada.

1.1) Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento dos acusados em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, os recorrentes foram presos em flagrante e, de pronto, reconhecidos pessoalmente pela vítima, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

1.2)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelos réus do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2)
Pedido de desclassificação para o crime de furto. Incabível. Analisando as provas colacionadas autos, observa-se
suficientemente demonstrada o emprego da grave ameaça exercida pela arma de fogo apreendida.

3) Manutenção da majorante do emprego da arma de fogo.
A

não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

4) Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/02/2024 e 26/02/2024,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
WALDINEI RAMOS DA SILVEIRA
e
PAULO SÉRGIO MERCÊS DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos do processos n° 0006947-55.2013.8.14.0097, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, I e II do CP, com redação anterior à Lei n° 13.654/2018, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 11612525 – Pág. 1/8), o
apelante Waldinei
assevera que o reconhecimento de pessoas feito na delegacia, violou o rito do art. 266 do CPP, além de que sequer foi confirmado em juízo, pelo o que entende que este não poderia ser utilizado pra formar o convencimento do magistrado.

Defende que não existem nos autos provas suficientes à condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, reconhecendo, por consequência, sua absolvição.

Ademais, entende ausente a materialidade da majorante do emprego da arma de fogo, uma vez que ela não foi apreendida nem periciada.

Por sua vez, o
apelante Paulo
, insurge-se da sentença, pelas
razões recursais
de Id. Num. 14864686 – Pág. 1/9, também argumentando que o reconhecimento de pessoas feito na delegacia, violou o rito do art. 266 do CPP.

E, no mérito, defende que não restou demonstrada a violência e grave ameaça intrínseca ao crime de roubo, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11612526 – Pág. 1/6 e Num. 15855459 – Pág. 1/7, respectivamente), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seus
improvimentos
, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 12893518 – Pág. 1/12 e Num. 15875946 – Pág. 1/12, respectivamente).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre asseverar, inicialmente, que apesar dos recorrentes terem se insurgido da sentença condenatória por meio de peças autônomas, o objeto de impugnação é similar, pelo o que ambos
os recursos serão analisados conjuntamente, tendo por obediência o princípio da economia processual
.

Pois bem.

Em sede preliminar, requerem os recorrentes que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento de pessoas, tendo em vista que ele não obedeceu ao rito do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) – grifamos.

In casu
, a vítima esclareceu em juízo que assim que os assaltantes fugiram, dois policiais passaram e começaram a perseguição, tendo os alcançado em uma fração de 02 (dois) minutos (Num. 11612503 – Pág. 1 – 00:02:30 e 00:06:07).

Veja-se, portanto, que
os réus foram presos em flagrante próprio
, tendo a empreitada delitiva sido freada pela interceptação dos policiais. Ademais, destaco que a
vítima declarou em juízo
que lembra dos recorrentes, porque como foram presos em seguida, estavam com a mesma roupa e moto do momento do assalto (Num. 11612503 – Pág. 1 – 00:05:36).

Portanto, na hipótese em análise,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima, presos em flagrante delito, eis que desnecessário a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP
.

No mérito, os recorrentes defendem que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que
a subtração do bem da vítima restou suficientemente comprovada nos autos
,

o que se extrai do
Auto de Apreensão de Objeto
(Num. 11612298 – Pág. 1)

e do
depoimento, em juízo, de um dos policiais
que fez a apreensão dos recorrentes, Sr. Ewerton da Costa Ferreira, o qual afirmou que os acusados foram encontrados com a bolsa da vítima com a quantia em dinheiro indicada (Num. 11612498 – Pág. 1 – 00:02:35).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o policial militar, o qual procedeu a prisão dos denunciados, esclareceu em audiência, que os réus foram encontrados com os pertences da vítima, tendo-os conduzido à delegacia.

E, muito embora
o policial afirmar, em seu depoimento, que não se recorda se o réu presente na audiência é um dos indivíduos que prendeu nessa ocasião (Num. 11612498 – Pág. 1 – 00:02:50), destaco que a audiência de instrução ocorreu quase 04 (quatro) anos após o fato, o que justifica sua incerteza.

Ademais, se o policial confirma que os cidadãos que foram levados à delegacia naquela ocasião eram os sujeitos que estavam com os objetos da vítima e com a arma de fogo e, considerando que os recorrentes foram os sujeitos flagranciados, não há como se ter outra conclusão, a não ser que
o
flagrante dos recorrentes foi confirmado na fase processual.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
reconhecer os recorrentes como as pessoas que lhes abordaram, subtraindo sua bolsa que continha R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Num. 11612503 – Pág. 1 – 00:04:01).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
os apelantes, com emprego de uma arma de fogo, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Destaco, ainda, que restou inconteste o uso da arma de fogo na empreitada delitiva, o que é suficiente a configurar a violência e grave ameaça elementar do crime de roubo.

Veja-se que a vítima é contundente em afirmar que foi ameaça com um revólver (Num. 11612503 – Pág. 1 – 00:01:36), tendo o policial militar, Sr. Ewerton da Costa Ferreira informado em juízo que os réus foram encontrados portando uma arma de fogo (Num. 11612498 – Pág. 1 – 00:02:21), cuja apreensão consta no auto de apreensão (Num. 11612298 – Pág. 1).

Ressalto que o fato de a arma de fogo não ter sido periciada não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, acima indicadas.

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

Sendo assim, inviável se afastar a majorante do emprego de arma de fogo, muito menos desclassificar a conduta dos réus para o delito de furto.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor dos réus
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, notadamente em razão da pena-base de ambos os réus já ter sido aplicada no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO das Apelações Criminais, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/02/2024